Tribunal: TJSP
Processo: 3013233-42.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, caput, Lei no 11.343/2006. Revogação da prisão preventiva. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Crime equiparado a hediondo, com apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (163 invólucros de Maconha; 157 invólucros de cocaína; 65 invólucros de crack), além de R$ 700,00 em notas fracionadas. Insuficiência de medidas

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, caput, Lei no 11.343/2006. Revogação da prisão preventiva. Necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Crime equiparado a hediondo, com apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (163 invólucros de Maconha; 157 invólucros de cocaína; 65 invólucros de crack), além de R$ 700,00 em notas fracionadas. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pressupostos da segregação cautelar presentes.
Ordem denegada.